Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-11.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-11.2020.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: JEFFERSON ASSIS FERREIRA

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA GAMA PACHECO, MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. NULIDADE DO VÍNCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município Réu contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas trabalhistas (FGTS, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do período laborado, excluídas as parcelas prescritas), em decorrência de contrato celebrado com a Apelada para o exercício da função de Professor Nível I, no período compreendido entre 01/03/2002 e 30/11/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber quais verbas trabalhistas são devidas ao servidor contratado irregularmente pela Administração Pública, sem concurso público; e (ii) saber se a fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação ou de imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 705.140/RS), firmou entendimento de que aos agentes contratados sem observância da exigência constitucional do concurso público somente é devida a percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A tese vinculante afasta o direito ao recebimento de 13º salário, férias e terço constitucional.

4. No caso concreto, não foi juntada a minuta da contratação temporária, sendo impositiva a declaração de nulidade do contrato de trabalho e o afastamento da tese estabelecida no RE 1.066.677 (Tema 551), já que não comprovado que a contratação se deu por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

5. A sentença aplicou corretamente as mudanças estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando, a partir da sua vigência, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

6. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do
quantum
a título de honorários advocatícios sucumbenciais deverá ocorrer na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 4º, II, do Código de Processo Civil, respeitados os limites impostos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município Réu apenas ao pagamento do FGTS do período laborado, excluindo da condenação o pagamento de 13º salário, férias e terço constitucional. Sentença modificada de ofício, para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e parágrafo 2º; CPC, art. 85, parágrafos 2º, 3º e 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Estadual nº 12.373/2011; CPC, art. 1.007, parágrafo 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014; STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJBA, APC nº 0500528-95.2018.8.05.0271, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publicado em 18/08/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000236-11.2020.8.05.0255, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TAPEROÁ e como apelada JEFFERSON ASSIS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar

parcial
provimento ao recurso
e
modificar, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da relatora.